Tribunal: TJSP
Processo: 2182030-03.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS QUE DISCIPLINAM ATOS DE CONTROLE LEGISLATIVO SOBRE A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA COLEGIALIDADE. Fiscalização legislativa que tem fundamento constitucional. Normas constitucionais delimitadoras do exercício dessa prerrogativa que devem ser

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS QUE DISCIPLINAM ATOS DE CONTROLE LEGISLATIVO SOBRE A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA COLEGIALIDADE. Fiscalização legislativa que tem fundamento constitucional. Normas constitucionais delimitadoras do exercício dessa prerrogativa que devem ser observadas pelos Municípios. Convocação de autoridades para esclarecimentos que deve conter o prazo para atendimento e o assunto a ser tratado, o que não ocorre, no caso. Demais atos de fiscalização que não encontram assento constitucional. Impossibilidade de um parlamentar isoladamente praticar referidos atos. Inconstitucionalidade do inciso XI do caput, do § 1o, da letra b do § 2o e do § 4o, todos do artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Jardinópolis, por violação aos artigos 5o, 13, § 1o, e 20, inciso XIV, da Constituição Estadual.

Ação julgada parcialmente procedente.